Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734816-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: LAURA CECILIA LUZ MATHIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DA LISTA GERAL E DA LISTA ESPECÍFICA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS EM DESACORDO COM O EDITAL. ILEGALIDADE VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade. 2. O edital é a lei interna do concurso, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido. 3. É possível que ocorra retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, devendo o julgador optar pela interpretação que seja mais favorável ao candidato, no caso de haver normas editalícias dúbias ou contraditórias. 4. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente daquela emanada de outros tribunais, argumenta que a turma julgadora, ao interpretar o edital da maneira mais favorável ao candidato, afastou-se da orientação que advém da Corte Superior. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. Acrescenta, porém, que a decisão colegiada, no seu entender, subtraiu os critérios objetivos estabelecidos no edital de regência do certame e outorgou tratamento diferenciado aos candidatos a ele submetidos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 15/6/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o extraordinário não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “ao limitar o número de redações corrigidas sem observar o disposto no Edital n.o 04/CP-29-BRB, de 31/07/2019 (ID 15075820), subitem 13.4, alíneas a e b, convocando todos os candidatos até a posição limite 801a, a banca examinadora feriu o princípio da vinculação ao edital. É que a convocação para a etapa da prova discursiva de todos os candidatos, deficientes ou não, encontra-se em desacordo com o previsto nas alíneas a e b, do subitem 13.4, do Edital n.o 04/CP-29-BRB, de 31/07/2019 (ID 15075820), uma vez que deveriam ser corrigidas 800 redações dos candidatos da lista geral, assim entendida os inscritos em ampla concorrência, e todas as provas discursivas dos candidatos inseridos na listagem específica, assim entendidos os portadores de deficiência. Desse modo, a apelante alcançaria a colocação 795a (septingentésima nonagésima quinta) posição, estando, portanto, dentro da nota de corte para correção das redações” (ID 16771720 - Pág. 6). Destarte, para que a Corte Suprema pudesse analisar a tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1238800 AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, 6/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029